Tribunal: TJMT
Processo: 1038899-98.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEBER RICARDO GAMES DA CONCEICAO - CPF: 016.520.171-19 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1038899-98.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

WEBER RICARDO GAMES DA CONCEIÇÃO

Recorrido:

OI MÓVEL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
WEBER RICARDO GAMES DA CONCEIÇÃO
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 211,90 (duzentos e onze reais e noventa centavos),
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência,
na qual também restou
reconhecida a litigância de má-fé
do autor e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para totalmente procedente, ou, subsidiariamente, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé, isentando a Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

4.
De análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos a
“
Termo de Adesão da Oferta OI Mais Digital – Black Friday/2020”
devidamente assinado pelo consumidor e documentos pessoais, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado na contestação é idêntica àquelas apostas na Carteira de Identidade e demais documentos constitutivos da inicial.

6.
O Autor restou inadimplente frente à reclamada originando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de, mormente porque é a Recorrida é credora do Autor, por força do contrato de entabulado juntado nos autos. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, as consequências dela decorrentes.

7.
A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das parcelas do contrato
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

8.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
WEBER RICARDO GAMES CONCEIÇÃO
nas custas processuais e honorários advocatícios.

12.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023